Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725918-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WRPL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: MONICA MONTEIRO RIBEIRO, CLAUDIO MONTEIRO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WRPL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento ajuizada em face de MONICA MONTEIRO RIBEIRO e CLAUDIO MONTEIRO RIBEIRO, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Em suas razões (ID 48834857), sustenta a apelante: 1) a impossibilidade de cumulação das arras confirmatórias e da cláusula penal; 2) "a cláusula penal constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual as partes contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta ao devedor na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, ou de cumprimento desta em tempo e modo diverso do pactuado;" 3) representa um valor previamente estipulado pelas partes a título de indenização pela inexecução contratual; 4) "as arras se relacionam à quantia ou bem entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio"; 5) "a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio (art. 420), mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato"; 6) "na hipótese de inadimplemento, as arras funcionam como uma espécie de cláusula penal compensatória, representando o valor previamente estimado pelas partes para indenizar a parte não culpada pela inexecução do contrato"; 7) o art. 419 do CC oferece a faculdade à parte inocente de optar pela indenização suplementar ou requerer a execução do ajuste com perdas e danos; e 8) "Nesse contexto, evidenciado que, na hipótese de inadimplemento do contrato, as arras apresentam natureza indenizatória, desempenhando papel semelhante ao da cláusula penal compensatória, é imperiosa a conclusão no sentido da impossibilidade de cumulação de ambos os institutos, em face do princípio geral da proibição do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título)." Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento cumulado das arras confirmatórias e da cláusula penal de 17,5% do valor do contrato. Preparo recolhido (ID 48637706). Contrarrazões apresentadas (ID 4863771). Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por inobservância do contraditório quanto à negativa de consentimento dos apelados com o aditamento da petição inicial. Apelante suscita intempestividade das contrarrazões (ID 49702419). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a apelante requereu designação de audiência de conciliação (ID 48636003, fls. 23), o que foi recusado pelo juízo sob o fundamento equivocado de que não teria interesse em realizá-la (ID 48637626). Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 13 de setembro de 2023, às 16h30. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator